Tribunal: TJMT
Processo: 0026394-13.2015.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026394-13.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALOISIO BARROS DE CARVALHO - CPF: 207.350.571-68 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CLAUDIO CARDOSO FELIX - CPF: 388.193.331-04 (ADVOGADO), LUCYLENE BARROS DE CARVALHO - CPF: 107.684.081-72 (APELANTE), A ADMINISTRACAO PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCYLENE BARROS DE CARVALHO - CPF: 107.684.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026394-13.2015.8.11.0042

APELANTE: ALOISIO BARROS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA [ART. 339,
CAPUT
, DO CP] – INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA DE QUE O RÉU PRATICOU OS ATOS NARRADOS NA DENÚNCIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DA DEFESA PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026394-13.2015.8.11.0042

APELANTE: ALOISIO BARROS DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação interpostos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que condenou ALOÍSIO BARROS DE CARVALHO pela prática do crime de denunciação caluniosa [art. 339,
caput
, CP], apenando-o com 2 [dois] anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e pagamento de 10 [dez] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

ALOÍSIO aduz que não há provas bastantes para sustentar a condenação imposta, razão pela qual almeja a absolvição, com a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

O Ministério Público, por sua vez, pleiteia a majoração da pena-base, com a negativação das circunstâncias judiciais [art. 59, CP].

Contrarrazões pelo desprovimento dos respectivos recursos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo defensivo e pelo parcial provimento do recurso da acusação, para que sejam desvaloradas a culpabilidade, os motivos e as circunstâncias do crime.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0026394-13.2015.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público denunciou ALOÍSIO BARROS DE CARVALHO e LUCYLENE BARROS DE CARVALHO, imputando ao primeiro a prática do crime de denunciação caluniosa [art. 339,
caput
, CP] e à segunda o delito de falso testemunho [art. 342, § 1o, CP].

Consta dos autos que, no dia 05/11/2012, ALOÍSIO representou o Oficial de Justiça JÚLIO ORIOVALDO FERREIRA LOPES na Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, aduzindo que ele teria emitido certidão com declaração falsa nos autos da ação ordinária no 1633/2008, que tramitava perante a 14a Vara Cível da Capital.

Noticiou, à época, que:

“[...] no dia 06/04/2009, o sr. JÚLIO se dirigiu ao endereço para cumprir o mandado e lá não encontrou o sr. ALOÍSIO, encontrando porém sua irmã, sra. LUCYLENE BARROS DE CARVALHO, que novamente recebeu das mãos do oficial o mandado de citação e postou novamente sua assinatura no verso do mandado.

Ocorre que, no mesmo dia, exarou sua certidão cujo teor segue, in litteris:

‘(...) que me dirigi à Av. Senador Metelo, no 1260, bairro Porto e lá estando, na data de hoje, às 7h10, procedi a citação do requerido ALOÍSIO BARROS DE CARVALHO, tudo bem ciente ficou, recebeu a contrafé que lhe ofereci, exaram seu ciente no mandado. O referido é verdade e dou fé. Cuiabá, 6 de abril de 2009”.

Como se verifica, o servidor público inseriu em documento público informação falsa que veio a prejudicar o reclamante, pois o sr. ALOÍSIO nunca recebeu o oficial de justiça em sua residência, não recebeu cópia do mandado de citação e nunca postou assinatura no verso do mesmo. A assinatura que ali consta foi da pessoa que efetivamente recebeu o mandado, a sra. LUCILENE BARROS DE CARVALHO. [...]”.

ALOÍSIO acrescentou ainda que
“se dirigiu à Delegacia Especializada de Crimes contra a Administração Pública e lá procedeu notitia criminis em desfavor do sr. Oficial de Justiça JÚLIO ORIOVALDO pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299, CP), situação que pretende, juntamente com o Ministério Público, provar que não foi citado e que a certidão possui conteúdo falso”
.

A representação foi encaminhada à Diretoria do Foro da Comarca de Cuiabá, a quem competia o seu processamento e julgamento.

Instaurado o Pedido de Providências no 1672-83.2013.8.11.0041, JÚLIO foi notificado para manifestar-se, o que fez em 08/03/2013, ratificando integralmente a certidão de citação que subscreveu, afirmando que, no dia 06/04/2009, foi recebido por ALOÍSIO no portão da residência deste, que entrou no interior do imóvel para assinar o mandado e voltou com ele assinado.

Acrescentou que
“se ele agiu de má-fé, pedindo para sua irmã assinar, isto já é problema dele, este meirinho tem fé pública, independente do mandado estar assinado ou não, o requerido foi citado. Quanto às alegações proferidas por este, são artifícios que está usando para escapar das sanções que a Justiça possa impor, ou já lhe impôs [...]”
[fl. 86 dos autos físicos].

Por fim, informou que, no dia do cumprimento do referido mandado de citação, estava acompanhado da Oficial de Justiça OLGA DE OLIVEIRA, que presenciou os fatos.

JÚLIO foi instado a prestar declarações Na Delegacia de Polícia, em razão do boletim de ocorrência registrado por ALOÍSIO, quando declarou à autoridade policial:

“Que perguntado ao declarante para quem entregou o mandado de citação (fl. 13 dos autos), respondeu que entregou o referido mandado pessoalmente para o sr. ALOÍSIO BARROS DE CARVALHO e que, ao entregar o mandado de citação à pessoa de ALOÍSIO, este adentrou sua residência para mostrar o mandado à sua irmã, uma vez que a dívida era dela, que só tinha emprestado o cheque para sua irmã, mas que a responsabilidade era toda dela, e após aproximadamente dez minutos, voltou com o referido mandado de citação datado e assinado. Que perguntado ao declarante se após ALOÍSIO BARROS DE CARVALHO voltar do interior da residência mencionou alguma coisa se fora ele quem tinha assinado ou outra pessoa, respondeu que não, que não mencionou nada a respeito disso. Que perguntado ao declarante como funciona o procedimento de citação, respondeu que o normal é que a pessoa assine a citação na vista do Oficial de Justiça, mas que neste caso específico estava garoando e ALOÍSIO pediu para mostrar o mandado de citação para sua irmã, pois a dívida era dela, e o declarante, na boa-fé, permitiu que ALOÍSIO saísse de sua vista para mostrar o referido mandado e que o declarante não pôde entrar na residência do citado, sendo que ALOÍSIO não abriu o portão para que o declarante entrasse; perguntado ao declarante se quer deixar algo consignado, respondeu que se a assinatura constante no mandado de citação de fl. 13 dos autos deste procedimento não for de ALOÍSIO, este usou de má-fé, sendo que o declarante permitiu que o citado fosse no interior da sua residência para mostrar o mandado à sua irmã e voltou com ele assinado e como testemunha disso tem a pessoa de OLGA DE OLIVEIRA REZENDE, Oficial de Justiça que o acompanhava no momento da citação. Deixa claro que permitiu que o citado fosse no interior de sua residência pois estava garoando no momento da citação e deixa consignado ainda que a pessoa de ALOÍSIO entrou com Agravo de Instrumento na 6a Câmara Cível, onde o Desembargador Guiomar Teodoro Borges negou a liminar por falta de provas de que o investigado não foi citado, conforme cópia anexa do acórdão”.

Após regular tramitação, foi determinado o arquivamento do procedimento, afastando a hipótese de infração administrativa por parte do Oficial de Justiça JÚLIO.

Na decisão, o Juiz Diretor do Foro consignou que, a despeito da alegação de ALOÍSIO de que estaria viajando a serviço na referida data [06/04/2009], a documentação encaminhada pelo empregador dele [TCE/MT – SECEX] noticiou que
não havia nenhum apontamento de viagem na referida data e que o mencionado servidor registrou seu ponto de entrada às 10h30
.

Regularmente citados, ALOÍSIO e LUCYLENE apresentaram defesa prévia, alegando a atipicidade das condutas de ambos.

Na instrução processual, JÚLIO ORIOVALDO narrou que esteve no endereço do réu em duas oportunidades para cumprir o mandado de citação, sendo que, na primeira vez, não havia ninguém no local. Na segunda vez
foi recebido pessoalmente por ALOÍSIO,
“por volta de sete e pouco da manhã, estava garoando”
, que o atendeu pela grade do portão, pegou o mandado, entrou na residência e retornou com o documento assinado, devolvendo-lhe
.

Acrescentou que foi instado, pelo juízo que expediu o mandado de citação, a confirmar se havia efetivamente citado ALOÍSIO, o que fez sem dúvida alguma
.

Somente cerca de três anos depois, no ano de 2012, é que o réu o representou na Corregedoria-Geral da Justiça, que encaminhou a representação à Diretoria do Foro da Capital, quando respondeu um PAD.

Indagado pela Promotora de Justiça, informou que o PAD foi julgado improcedente e determinada a remessa de cópias ao Ministério Público.

Por fim, registrou que a citação que realizou foi considerada válida pelo juízo que expediu o mandado.

Perguntado pela defesa,
inicialmente disse que apenas ALOÍSIO estava no local, depois disse não se lembrar se LUCYLENE também estava presente
.

Questionado pelo juízo, respondeu que a assinatura aposta no mandado era uma rubrica, não sendo possível identificar o nome de quem a apôs no documento. Acresceu que o réu disse, na oportunidade, que
“a dívida não era dele, era da irmã”
, mas, de boa-fé, supôs que a assinatura constante no mandado era de ALOÍSIO.

CASSIANE LUÍZA WALKER ALMEIDA, Presidente da Comissão que atuou no PAD instaurado contra JÚLIO ORIOVALDO, testemunhou que, após as declarações prestadas por ALOÍSIO em sua oitiva, alegando que estava em viagem na data em que o mandado de citação havia sido cumprido, oficiaram ao TCE/MT solicitando informações e a resposta confirmou que
“ele estava na cidade”
.

OLGA DE OLIVEIRA, Oficial de Justiça, confirmou em juízo as declarações prestadas no PAD, esclarecendo que ela e JÚLIO trabalharam juntos por cerca de sete anos cumprindo mandados judiciais. Relatou que
“era de manhã, estava chuviscando”
e que permaneceu no carro enquanto seu colega desceu e
“
foi recebido na grade por uma senhora e mais no fundo tinha um senhor
”
.

“MP: A senhora sabe se ele entregou o documento para essa senhora ou para esse senhor?

T: Eu não me lembro, não prestei muita atenção”.

Perguntada pela defesa, disse que se recorda apenas que
“viu alguém levando o mandado para uma outra pessoa, que estava mais no fundo, mas se foi homem ou mulher eu não sei”
.

Questionada pela Juíza, disse que JÚLIO não entrou na residência,
“a pessoa que pegou na porta levou pra dentro para assinar”
.

“Juíza: Era comum isso, de vocês chegarem e a pessoa levar o mandado para dentro para assinar ou vocês dizem: ‘tem que ser na minha frente’?

T: Se tiver chovendo ou o sol muito quente, ou não tiver onde assinar ali, a pessoa leva pra dentro e assina.

J: Essa assinatura não precisa ser na frente de vocês?

T: Doutora, eu não me prendo à assinatura, não; se quem recebeu é tio, tia, primo, eu coloco: ‘a prima recebeu e vai entregar’ ou se for por hora certa, eu coloco o nome completo.

J: Hora certa tudo bem, mas e a citação pessoal?

T: Na citação pessoal se a pessoa não quiser assinar...

J: Ela não querer assinar, tudo bem... mas eu falo de ter o contato visual com a pessoa.

T: Contato visual, sim.

J: Mas e nesse caso, que alguém levou para assinar? Eu acabei de perguntar o que é comum.

T: Ah, não... ele levou para assinar porque tava chovendo, chuviscando.

J: Mas não foi o Oficial que levou para assinar, foi uma terceira pessoa? Por isso eu perguntei se ele entrou.

T: Não, ele não entrou.

J: Então alguém levou para assinar?

T: A pessoa leva, assina e traz. [...] Se a pessoa que ele citou foi ele [ALOÍSIO] eu não sei, quem citou foi ele, não fui eu, eu não posso... não assinei junto com ele a certidão. Não sei se foi o réu que assinou o mandado, eu não vi. [...]”

JAMIL ALOIDE DE SOUZA, Oficial de Justiça lotado no Fórum da Capital, arrolado pela defesa, limitou-se a dizer que, em fevereiro/2019, realizou a intimação de LUCYLENE na ação penal, que se comprometeu a entregar cópia do mandado ao seu irmão, que não se encontrava no local, o que está certificado à fl. 563.

Questionado pelo advogado, disse que tem por hábito identificar as rubricas com o nome do assinante, e que normalmente pede que seja assinado em sua presença.

Interrogado, ALOÍSIO respondeu que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Esclareceu que emprestou uma folha de cheque para sua irmã, LUCYLENE, com a finalidade de
“prestar caução”
, e ela não lhe avisou que o cheque seria depositado, sendo devolvido sem fundos, por ser de
“valor alto”
.

Disse que sua irmã assumiu o compromisso de quitar a dívida, razão pela qual não se preocupou com o sobredito cheque.

Acrescentou que, quando tomou conhecimento da execução do cheque, ficou surpreso, pois sua irmã havia recebido a citação e escondeu tal fato dele.

“R: Aí falei com ela, com o esposo dela, fomos no advogado, cheguei a dar uma procuração para ele entrar no processo, mas não deu certo; aí minha sobrinha entrou no processo pedindo a devolução do prazo [...]”

Acrescentou que antes de ser aprovado no concurso do TCE/MT foi Oficial de Justiça e sabe que os atos dos funcionários públicos têm fé pública, razão pela qual usou dos meios que estavam à sua disposição para buscar reverter a revelia, razão pela qual registrou o boletim de ocorrência, que foi arquivado pelo Ministério Público.

Em razão disso, ingressou com a representação na Corregedoria-Geral da Justiça, tudo no intuito de
“reaver o prazo para manifestar no processo”
.

“R: No PAD eu cometi um equívoco, nunca tinha sido chamado para um depoimento, eu achei que era pra pedir pra ter minha defesa, eu não esperava; até hoje eu nunca recebi o JÚLIO na minha casa, eu não recebi; falo isso com minha consciência tranquila que eu não recebi. Eu não ia fazer as coisas erradas como ele falou que eu fiz, eu ia deixar um colega meu de profissão na chuva dez minutos? Uma citação minha, eu ia falar que minha irmã, que tem oitava série, era advogada, e fazer uma coisa dessas? Eu trabalhei na área, trabalho com isso ainda, com notificação, intimação. [...] Lá no PAD eu cometi um equívoco, perguntaram pra mim e eu falei que tava viajando, mas não pensei que isso aí ia gerar isso tudo, né; eu nem esperava uma pergunta dessas [...]”

Interrogada, LUCYLENE negou ter prestado falso testemunho no PAD instaurado contra JÚLIO:

“R: Eu falei que fui em que recebi a intimação, meu irmão não estava em casa e fui eu que assinei.

MP: Por que a senhora recebeu?

R: Eu falei pra ele que o cheque era dele mas a dívida era minha, que eu ia resolver; ele perguntou o que eu era dele, falei que era irmã, ‘então a senhora pode assinar’; aí eu assinei [...]”.

Esclareceu que
“tentou resolver, porque não queria levar esse problema para ele”
e por isso não deu conhecimento a ALOÍSIO sobre o mandado de citação que recebeu.

Acrescentou que não conseguiu negociar o cheque porque seu irmão já tinha sido julgado à revelia.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

Em seguida, foi prolatada a sentença, que absolveu LUCYLENE do crime de falso testemunho, por entender que seu parentesco com ALOÍSIO a impedia de ser ouvida como testemunha compromissada, e condenou o apelante pela prática de denunciação caluniosa.

Após detida análise das provas carreadas aos autos, concluo que elas não autorizam a condenação de ALOÍSIO.

JÚLIO foi titubeante em suas declarações prestadas em juízo, ora dizendo que havia sido recebido apenas por ALOÍSIO, ora por ele e a irmã, não sabendo narrar, com precisão, o que efetivamente ocorreu na data em que certificou ter citado o réu.

OLGA, a Oficial de Justiça que o acompanhava na diligência, relatou ter permanecido no veículo, mas que viu JÚLIO ser atendido no portão
“por uma senhora”
, o que enfraquece sobremaneira a versão de que foi o réu quem recebeu, pessoalmente, o mandado de citação.

A testemunha JAMIL ALOIDE, por sua vez, embora não tenha presenciado o ato citatório realizado por JÚLIO, esclareceu detalhes sobre a rotina da sua função, dizendo que normalmente a assinatura deve ser aposta na presença do Oficial de Justiça, o que não aconteceu no caso vertente, pois o próprio JÚLIO afirmou não ter visto o momento em que o mandado foi assinado no interior da residência, não sabendo afirmar se a assinatura aposta é de ALOÍSIO ou LUCYLENE.

Desse modo, pelo parco arcabouço probatório coletado ao longo da instrução processual, concluo que
há dúvidas quanto à materialidade do crime
, de modo que
a questão há de ser resolvida em benefício do réu
, por conta do
favor rei
, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

A respeito, colho da boa doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)” (NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14a edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)” (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6a edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Portanto, após examinar com acuidade o vasto conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual,
não visualizo provas seguras e suficientes para a manutenção da condenação
.

No caso presente, concluo que
a materialidade não restou suficientemente provada
, não havendo, nas provas carreadas, a segurança necessária para a condenação.

Repito:
as provas coligidas não se afiguram seguras e convincentes a autorizar a condenação pela prática de crime tão grave
, razão pela qual, a meu sentir,
a absolvição é medida de rigor
.

Fato é que
não há prova induvidosa da materialidade do crime
, o que subtrai ao julgador o elemento basilar da condenação:
a convicção
.

Nessa ordem de ideias, não resta alternativa outra senão a aplicação da máxima
in dubio pro reo
.

Em reforço, colho da jurisprudência:

[...]
Efetiva dúvida sobre a autoria e materialidade do delito - Aplicação do princípio in dubio pro reo no caso em exame - Provas insuficientes para trazer a certeza necessária à condenação. Absolvição mantida
. Recurso improvido (Relator(a): Freitas Filho; Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 15/12/2016; Data de registro: 16/12/2016).

“[...]
A autoria atribuída ao apelante sinaliza como mera possibilidade, não sendo o bastante para condenação criminal, de modo que, sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade e, assim, havendo dúvida razoável acerca da conduta praticada, deve vigorar o princípio in dúbio pro reo, por ser a medida mais benéfica ao agente
”
(Ap 146818/2013, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/11/2014, Publicado no DJE 26/11/2014).

[...]
A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime
. “Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.” (Guilherme de Souza Nucci - Código de Processo Penal Comentado. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 689) [...]
(TJMT, Apelação Criminal no 155056/2012) (Ap 155088/2012, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2013, Publicado no DJE 03/12/2013).

Na doutrina, CARLOS FONSECA MONNERAT, ao discorrer sobre o princípio constitucional da presunção de inocência, pontua o seguinte:

“A expressão ‘considerar culpado’ na dicção negativa do princípio da presunção de inocência, estatuído na Constituição Federal brasileira, é destinada a todos. É erga omnes.

Com relação ao juiz do processo, no entanto, assume um relevo muito particular. Isso porque é ele a quem incumbe decidir, ao final, se o acusado é ou não culpado.

Em todas as fases do processo, a presunção de inocência é importante. Tanto no trato da pessoa do acusado quanto com relação à regra do juízo. Toda vez que o juiz é chamado a decidir, sua decisão deve passar pelo filtro do in dubio pro reo.” (Inversão do Ônus da Prova no Processo Penal Brasileiro – Editora Comunicar, 2006, página 113).

A regra, como sabido, é a
presunção da inocência
, constitucionalmente assegurada, pois milita no processo penal o
princípio
in dubio pro reo.

As lições de NESTOR TÁVORA e ROSMAR RODRIGUES ALENCAR, bem como de EDILSON MOUGENOT BONFIM são esclarecedoras sobre o tema,
verbis:

“
É necessário que enxerguemos o ônus da prova em matéria penal à luz do princípio da presunção de inocência, e também do favor réu.
Se a defesa quedar-se inerte durante todo o processo, tendo pífia atividade probatória, ao final do feito, estando o magistrado em dúvida, ele deve absolver o infrator.
A responsabilidade probatória é integralmente conferida à acusação, já que a dúvida milita em favor do demandado. A balança pende em prol deste, já que o art. 386 do CPP, nos incisos II, V e VII, indica que a debilidade probatória implica na absolvição
”
(TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a Edição, rev. ampl. e atual. Editora JusPodivm: 2013, p. 405).

“Essa hipótese representa a aplicação do princípio do favor rei.
A produção de prova da autoria e da materialidade do crime cabe à acusação. Na existência de fato delituoso em que as provas não são suficientes para precisar o que realmente aconteceu, a sentença absolutória a ser decretada deve ter por fundamento o inciso VII
acima, evitando a confusão com o inciso II”
(BONFIM, Edilson Mougenot. Código de processo penal anotado, 4 Edição, atual. de acordo com a Lei n. 12.403/2011. São Paulo: 2012, p. 579).

Fixadas tais premissas, fácil é reconhecer que a condenação exige um lastro probatório idôneo a comprovar a autoria e a materialidade do fato delituoso descrito na peça acusatória, situação que não visualizo presente no caso
sub oculis
.

Por derradeiro, fica prejudicado o recurso do Ministério Público, que almejava o recrudescimento da reprimenda, diante da absolvição do réu.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo de ALOÍSIO BARROS DE CARVALHO para
absolvê-lo
, com fundamento no art. 386, II e VII, do CPP, e julgo
PREJUDICADO o recurso do Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/01/2024